Tribunal: TJSP
Processo: 1075543-17.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - contrato bancário – sentença de procedência – recurso do autor.

CONTRATO BANCÁRIO – r. sentença que determinou o recálculo das parcelas observada a taxa media de mercado – alegação de que foi celebrado contrato de empréstimo consignado – descabimento – instrumento encartado aos autos que demonstra a opção eleita pelo autor – contrato de empréstimo com desconta em

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL - contrato bancário – sentença de procedência – recurso do autor.

CONTRATO BANCÁRIO – r. sentença que determinou o recálculo das parcelas observada a taxa media de mercado – alegação de que foi celebrado contrato de empréstimo consignado – descabimento – instrumento encartado aos autos que demonstra a opção eleita pelo autor – contrato de empréstimo com desconta em conta bancária – sentença mantida – recurso não provido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – r. sentença que condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa - fixação da verba honorária que não observou o irrisório valor atribuído à causa, de R$ 1.808,28 – precedente do STJ - arbitramento dos honorários por equidade, fixados em R$ 1.200,00, nos moldes do artigo 85, § 8o, do CPC – recurso provido.

DISPOSITIVO – recurso parcialmente provido.